Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM O VALOR CONDENATÓRIO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de questão submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação estabelecida entre as partes tem natureza de relação de consumo. A controvérsia está centrada na validade ou não do contrato de mútuo bancário apresentado por divergir do que efetivamente teria sido pactuado pelas partes. As partes reconheceram que a negociação do contrato foi realizada por meio de aplicativo de mensagens, com troca de áudios e textos por meio de aparelho celular.

2. Apesar de ter sido concedida oportunidade ao requerido para que instruísse o processo com a íntegra dos áudios que foram trocados pelas partes e resultaram no contrato questionado, permitindo que comprovasse que o contrato foi efetivamente realizado em conformidade com o que foi combinado pelas partes, essa oportunidade não foi aproveitada pelo ora Apelante.

3. A versão apresentada pela parte Autora/Apelada está respaldada nos áudios e mensagens que trouxe aos autos e não inspiram dúvidas quanto ao que foi efetivamente combinado entre a autora e a representante do requerido. A tese apresentada pelo Apelante, de que a Autora não haveria compreendido os termos do negócio realizado não tem respaldo nessas provas. Ademais, caberia à empresa Apelante fornecer informações claras, ostensivas sobre sua proposta de negócio, restando evidente a falha de prestação de serviços.

4. Constata-se que ao contrário do que foi combinado, a parte autora permaneceu com todos os empréstimos que já vinham sendo descontados em sua folha de pagamento, acrescentados do que deu origem a esses autos. O valor depositado na conta da Autora, ao contrário da tese apresentada pelo Apelante, não ficou à disposição da Apelada, mas foi utilizado para pagar os boletos gerados e enviados pela Apelante para a quitação dos débitos que deixariam de existir e seriam quitados e retirados da folha de pagamentos da consumidora (34910668 – págs. 13 e 14).

5. Ao optar por realizar contratações por telefone, o fornecedor deve agir com redobrada probidade e boa-fé, o que não ocorreu nesse caso, conforme dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Assim, apesar da aparência de legalidade, o contrato foi realizado de forma viciada e distorcida da vontade declarada pelas partes, em afronta à boa fé necessária às relações contratuais e de consumo, pois não quitou os contratos cujas parcelas se obrigou a retirar do contracheque da parte Apelada, traindo a confiança que lhe foi depositada. Portanto, a contratação realizada mostra-se abusiva e deve ser declarada nula, com retorno das partes ao status quo ante, com a determinação de suspensão das cobranças realizadas no contra cheque da autora. A Apelante foi responsável pelo dano caudado à parte Apelada, devendo reparar as consequências de seus atos.

6. A representante da Apelante agiu de má-fé, restando claro que não havia respaldo e correlação entre a proposta que apresentou à consumidora e o contrato finalmente realizado. Com efeito, pode-se concluir que em momento algum havia intenção de quitar os contratos que já eram pagos pela servidora Apelada, o que seria a única motivação real para a realização do negócio. Ademais, a Apelante não ofereceu qualquer prova de que tenha efetuado gestão no sentido de efetuar esses pagamentos antes se ser condenada a fazê-lo.

7. Também é responsabilidade da Apelante o pagamento dos boletos enviados à Apelada por seu preposto, não podendo requerer a devolução dos valores que creditou na conta da Apelada para que esses pagamentos fossem realizados. Os pagamentos foram juntados aos autos.

8. Como restou evidenciada a má-fé e não sendo possível apresentar qualquer justificativa, deve prevalecer a restituição em dobro do valor descontado, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (Acórdão 1412167, 07050244920218070005, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. De igual forma, não merece reforma a sentença monocrática quanto ao dano moral, visto que o ocorrido causou verdadeiros transtornos na vida da parte Apelada, ultrapassando em muito a esfera do mero aborrecimento cotidiano, afetando os direitos de personalidade da Autora, que ficou vários meses sendo vítima de descontos indevidos, o que comprometeu sua renda e meios de subsistência. O valor arbitrado pelo Juízo monocrático (R$ 2.000,00 – dois mil reais) foi proporcional ao dano moral causado e é suficiente para sua reparação.

10. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.